Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução individual de sentença coletiva não dispensa a fase de liquidação, fazendo-se necessário que o postulante demonstre a sua titularidade quanto ao crédito a ser liquidado, além da apuração do valor devido. Precedentes.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.